Tribunal: TJPA
Processo: 0000036-07.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000036-07.2021.8.14.0401

APELANTE: JHONE DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB.
ABSOLVIÇÃO.
ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA
,
POIS EM CONTRARIEDADE AO QUE DETERMINA O ART. 266, DO CPP.

IMPROCEDENTE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO PRESTADO PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DA
RES FURTIVA
, CORROBORANDO OS TERMOS DA DENÚNCIA. AUTORIA DELITIVA QUE SE PROVOU POR OUTROS MEIOS, TENDO A VÍTIMA PROCEDIDO AO RECONHECIMENTO LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA, SENDO SEU TELEFONE CELULAR ENCONTRADO EM PODER DO APELANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR ABSOLVIÇÃO E APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.

REDUÇÃO DA PENA BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO. ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENOR IDADE PENAL RELATIVA.
IMPOSSIBILIDADE
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE DO APELANTE FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, ASSIM COMO FOI RECONHECIDA A PRESENÇA DAS ATENUANTES GENÉRICAS DA CONFISSÃO E DA MENOR IDADE PENAL, SÓ NÃO TENDO O MAGISTRADO REDUZIDO O
QUANTUM
DA PENA EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009. DEVENDO O
QUANTUM
DA PENA SER MANTIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, COMO SE DAR PROVIMENTO AO APELO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezesseis
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JHONE DA SILVA SANTOS
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Penal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 20295816, que no dia 04 de janeiro do ano de 2021, por volta das 16h40min, o ora apelante, mediante grave ameaça perpetrada com o uso de uma faca, arma branca, subtraiu o aparelho celular da vítima Erika da Conceição Meira dos Santos Rodrigues, fato ocorrido na Rua Barão de Mamoré, atrás do cemitério Santa Izabel, nesta cidade.

Que o ora apelante abordou a vítima e sua irmã, Dulcineia Meire dos Santos, anunciando o assalto, porém, Dulcineia conseguir correr e gritar por socorro, tendo o apelante apontado a faca para o rosto de Erika para que esta lhe entregasse seu aparelho celular, fugindo em seguida.

Que uma viatura da polícia civil passava pelo local e foi acionada pelas vítimas, passando os policiais a empreender diligências para encontrar o assaltante que foi detido quando se encontrava na rua Silva Castro, trazendo consigo uma faca e o telefone roubado.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, VII, do CPB e pagamento de indenização.

Em ID 20295818, recebida a denúncia.

Em ID 20295819/20, resposta à acusação.

Em ID 20295891, termo de audiência de instrução e julgamento onde foi decretada a revelia do ora apelante, mídia em ID 20295888/90.

Em ID 20295894, alegações finais ministeriais.

Em ID 20295898, alegações finais defensivas.

Em ID 20295899, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia condenou o ora apelante pela prática do crime de roubo, restando a cumprir pena base de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, sendo tal patamar mantido na segunda fase, apesar do reconhecimento da ocorrência de atenuantes, aplicação ao caso da Súmula 231 do STJ,
quantum
mantido na terceira fase em razão da ausência de causa de aumento ou diminuição de pena, devendo ser cumprida em regime inicial aberto, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, razões em ID 20295902, a defesa

pleiteou, em síntese, a reforma integral da sentença com absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, bem como pela ilegalidade do reconhecimento do apelante pela vítima, uma vez que em desconformidade com o que determina o art. 226 do CPP, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
, e, alternativamente, pela relativização da Súmula 231 do STJ, com reconhecimento e aplicação das atenuantes e redução da pena para patamar aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 20295906, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 20595349, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em
JHONE DA SILVA SANTOS
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Penal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO -
Requer a defesa, no primeiro ponto de seu apelo, que se promova a absolvição do ora apelante sob a alegação de ausência de provas aptas à sua condenação, bem como pela ilegalidade do reconhecimento a que foi submetido na medida em que não foi obedecido o rito legal, estando eivado de vício, sendo, portanto, nulo, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, como requerido.

O pedido de reforma da decisão para absolvição do apelante, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva, não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 157,
capu
t, do CPB, como bem analisado pela magistrada singular, tudo com fulcro nos elementos de provas constantes nos autos – Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, declarações prestadas em Juízo.

As testemunhas ouvidas em Juízo, mídia acostada em ID 20295888, policiais civis Sidiney e Ronaldo, afirmaram terem sido acionados pela vítima e que esta lhes relatou ter sido assaltada; que a colocaram na viatura e partiram em diligências com o fito de localizar e identificar o assaltante; que a certa altura o ora apelante foi avistado, tendo a vítima o reconhecido, e durante a abordagem encontraram em seu poder o telefone celular subtraído, bem como a faca utilizada na conduta delitiva; que a vítima avistou e reconheceu o ora apelante quando este trafegava pela via pública, sendo este abordado, revistado e conduzido à delegacia para as devidas e cabíveis providências.

O ora apelante, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo decretada sua revelia, como consignado em documento de ID
20295891.

Tem-se, portanto, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, que a prova testemunhal acusatória – depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do ora apelante, vítima, foram firmes e concisos em afirmar ter sido o apelante aquele que armado com uma faca assaltou a vítima e levou seu aparelho celular, sendo este reconhecido por ela sem sombra de dúvidas quando alcançado na via, portando o bem subtraído e a arma utilizada na conduta, ou seja, foi o apelante preso por policiais civis em flagrante, ainda na posse da
res furtiva
, de onde se denota fartamente comprovada a tese acusatória, pois, dos relatos prestados em Juízo, restou comprovado ter o ora apelante efetivamente praticado a conduta delitiva relatada na denúncia, sendo quem tomou da vítima o aparelho celular e a posteriormente encontrado em seu poder,

não havendo, portanto, que se falar em ausência de provas para a condenação.

O ora apelante foi preso em flagrante, logo após a ocorrência do crime, e ainda na posse da
res furtiva
, sendo os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram sua prisão elemento probatório que serve de sustento à condenação, pois se mostram suficientes à formação do convencimento do juízo acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delito na medida em que
a conduta policial que resultou na prisão em flagrante do ora apelante se deu em decorrência de notificação aos policiais sobre a ocorrência do roubo em via pública às proximidades do local da prisão, razão pela qual foi feita sua abordagem pouco após o crime, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na ação policial,
sendo, portanto, várias e válidas as provas colacionadas aos autos.

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

No que concerne à alegação de nulidade do feito pelo reconhecimento do apelante ter ocorrido em contrariedade ao que disposto no art. 226, do CPP, tenho que tal também não subsiste.

Os depoimentos das testemunhas - policiais civis, foram uníssonos em apontar o apelante como autor do crime, e, como cediço, o art. 226 afirma que o reconhecimento de pessoa ocorrerá quando houver necessidade, o que não é o caso dos autos em razão das circunstâncias em que se deu a prisão, bem como pelo fato de haver nos autos outros meios de prova aptos a comprovar a autoria delitiva, já tendo acerca de tal questão se pronunciado a jurisprudência, veja-se:

APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
E INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 2. Na espécie, não há que se falar nulidade dos reconhecimentos pessoais, tendo em vista que os referidos meios de prova estão aptos para a identificação dos acusados e para a fixação da autoria delitiva (devida observância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP), além de estarem corroborados por outros elementos probatórios. 3. Não restou verificada a inépcia da peça acusatória, tendo em vista que esta cumpriu à risca os ditames do art. 41 do CPP, com toda a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, nos exatos termos conforme consta do relatório. Não havendo que se falar em falta de justa causa para o recebimento da denúncia com a consequente condenação do apelante. Assim, rejeitam-se as preliminares aventadas. 4. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos, tendo em vista que, in casu, a vítima reconheceu dois dos três elementos que a roubaram. 5. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, uma vez que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente a partir do depoimento da vítima e das testemunhas, aliado ao fato de os apelantes terem sido presos em flagrante na posse da res furtiva. Portanto, afasta-se o pleito absolutório. 6. O regime para o início de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto, com fundamento no art. 33, §2º, do Código Penal, tendo em vista que se trata de réus tecnicamente primários e não ostentam maus antecedentes. 7. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS e, no MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. Regime de cumprimento de pena alterado. (Processo
nº.
07118847220218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022).

Ressalto, por necessário, que ainda que o reconhecimento realizado pela vítima não tenha se dado na forma prevista pelo art. 226, do CPP, este não foi a única prova a subsidiar a condenação, sendo os depoimentos prestados pelos policiais que fizeram a prisão do apelante em flagrante, ainda na posse da
res furtiva,
prova suficiente a corroborar a autoria delitiva, sendo tal entendimento corroborado pela jurisprudência pátria, a saber:

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 1014978-41.2021.8.11.0003 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS APELANTE :- ADAO RODRIGUES DE SOUZA APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAL E INDUMENTÁRIA DO SUSPEITO – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA
– 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
APREENSÃO DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO
– DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS DUAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES (ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNCIONÁRIA DO LOCAL) – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito, mormente se a res furtiva foi apreendida em sua posse no momento da prisão em flagrante, a corroborar a autoria delitiva
. 2) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais, além do reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo e apreensão da res furtiva em sua posse, elementos suficientes para ensejar a condenação. 3) Demonstrado que por meio de única ação, o apelante lesionou patrimônios pertencentes a vítimas distintas (estabelecimento comercial e funcionária do local), incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença. 4) Recurso desprovido. (TJ-MT 10149784120218110003 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022).

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta praticada pelo apelante ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação uma vez que comprovado nos autos ter sido o apelante autor da conduta descrita pelo órgão ministerial, havendo relato firme, conciso e seguro das testemunhas

em Juízo,
inexistindo dúvida acerca da autoria do crime e consequente
consumação do fato típico descrito na exordial acusatória e, da análise dos elementos de prova contidos nos autos, verifica-se que os argumentos da Defesa, concernentes à insuficiência de provas para a condenação são frágeis e sem qualquer respaldo, tendo o conjunto probatório demonstrado de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito de roubo, do qual o ora apelante foi o autor.

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas, isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há como se absolver o apelante, nos moldes da fundamentação supra.

DA MITIGAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ

Pretende ainda o apelo que seja revista a dosimetria para reconhecimento e aplicação, em favor do ora apelante, das atenuantes previstas no art. 65, I e III, do CP, relativas à menor idade penal relativa e à confissão, com redução da pena, na segunda fase, a patamar aquém do mínimo legal.

Adianto que não há como ser dado provimento ao apelo.

Da análise da sentença observa-se que a sentenciante, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a presença das atenuantes ao norte referidas em favor do apelante deixando, contudo, de reduzir a pena até então alcançada em razão desta, a pena base, ter sido cominada no mínimo legal, atendendo, portanto, ao que disposto na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo pleno do STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 597.270, onde pacificou a jurisprudência no sentido de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231 do STJ, que impede a redução da pena para aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, caso dos autos, permanecendo a pena no mesmo
quantum
alcançado na fase anterior da sentença, não havendo, portanto, nenhum reparo a ser feito neste ponto da sentença, pois em conformidade com a pacífica a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. ENUNCIADO N. 231. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis:"a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal
.
(STJ - RHC: 122370 PA 2019/0383857-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 13/02/2020).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CPB DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL IMPROCEDENTE. ATENUANTES NÃO PODEM CONDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:

Não há o que se falar em redução da pena-base em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ. Ressalta-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, conforme os precedentes colacionados ao voto condutor.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(TJ-PA - APR: 00003289120138140006 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 03/05/2019).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara., sendo neste sentido o parecer da Procuradoria de Justiça, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“Da leitura da sentença, constata-se que o magistrado reconheceu a presença da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal (confissão espontânea), porém, não a aplicou, tendo em vista que a pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal, conforme determina a Súmula 231, do STJ...

O entendimento constante na referida súmula, encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada dos Tribunais Superiores, no sentido de que as atenuantes não podem serem aplicadas na segunda fase da dosimetria, quando a pena for fixada no mínimo legal, porquanto a pena provisória deve estar compreendida entre os limites mínimo e máximo cominados ao tipo.

(...)

Desse modo, a aplicação do enunciado sumular não fere qualquer princípio constitucional, estando, pois, em plena harmonia com a princípio da individualização da pena, tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria no julgamento do RE 597.270/RS (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 5/6/2009)...”

Portanto, não há como ser dado provimento ao apelo.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 16 de
setembro
de 2024.

Belém, 17/09/2024